Tribunal: TJDFT
Processo: 0735483-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA APROVADA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL DO CANDIDATO. PUBLICAÇÃO APENAS NO DIÁRIO OFICIAL. GARANTIA DO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. DIREITO À RESERVA DE VAGA. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099/95, e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do Recurso.
2. Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JANAINA ALVES DE ARAUJO PEREIRA contra decisão que indeferiu pedido de antecipação de tutela para que o agravado proceda nova nomeação da agravante para o cargo de Técnico de Gestão Educacional – Apoio Administrativo, mediante convocação pessoal para o ato ou para que seja assegurada uma vaga para autora no cargo público indicado.
3. Alega a parte agravante que “foi aprovada na classificação de no 1.085o no concurso público da Secretaria de Estado de Educação para o cargo de Técnico de Gestão Educacional – Especialidade: Apoio Administrativo, o qual previa 120 vagas ampla concorrência e 300 cadastros de reservas, regulamentado pelo Edital no 23 –SEE/DF, de 13 de outubro de 2016. Evidentemente, após ficar colocada em longínqua posição na lista de classificação (1.085 x 120 vagas disponíveis), a agravante ficou desacreditada quanto à possibilidade de ser nomeada para o cargo, e, por essa razão, deixou de acompanhar os atos de convocação. Ocorre que o agravado procedeu à convocação da agravante para o provimento do cargo, mas o fez apenas por meio do Diário Oficial e não por nenhum outro meio de comunicação direta, pessoal ou mesmo eficaz. (Anexo 5).”
4. A antecipação da tutela recursal foi deferida em parte, para suspender os efeitos da decisão agravada e para determinar ao agravado a reserva de vaga para o cargo que agravante foi inscrita e convocada, até o julgamento de mérito da ação de conhecimento. Contrarrazões não apresentadas.
5. No caso, em consonância com o artigo 300, do CPC, e com o artigo 3.o, da no 12.153/09, não vislumbro a possibilidade de nomeação imediata da autora, tendo em vista a necessidade de dilação probatória para a comprovação do direito pleiteado, em especial a ausência de intimação por telegrama como prevista no edital. Com efeito, a medida sumária reclamada, para que a Administração Pública nomeie a parte agravante para o cargo, afronta ao disposto no § 3.o, do artigo 1o, da Lei n.o 8.437/1992, que “proíbe a concessão de “medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação”.
6. Nesse contexto, para garantir o resultado útil do processo, deve ser assegurada a reserva de vaga para o cargo almejado pela agravante, nos termos da decisão que deferiu parcialmente a antecipação da tutela recursal: “conquanto o acervo probatório não seja suficiente para afirmar a ilegalidade do ato sem que antes o DF se manifeste, é o caso de conceder à agravante o direito à vaga, a fim de minorar o prejuízo dos envolvidos, até que o juízo de primeiro grau aprecie o mérito da demanda e verifique se efetivamente houve o cumprimento de todas as regras do edital.”.
7. Agravo de instrumento conhecido e provido em parte para determinar ao agravado a reserva de vaga para o cargo que a agravante foi inscrita e convocada, até o julgamento de mérito da ação de conhecimento, sem alteração de sua posição.